Tribunal: TJSP
Processo: 2095207-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
– Ação de reintegração de posse. Propositura que versa sobre contrato de comodato. Competência recursal da Segunda Subseção de Direito Privado. Artigo 5o, inciso II. 1, da Resolução TJSP no 623/2013. Precedente do Grupo Especial. Recurso não conhecido, com ordem de remessa.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2095207-94.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Comodato

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:

VOTO No 37.472
EMENTA – Ação de reintegração de posse. Propositura que versa sobre contrato de comodato. Competência recursal da Segunda Subseção de Direito Privado. Artigo 5o, inciso II. 1, da Resolução TJSP no 623/2013. Precedente do Grupo Especial. Recurso não conhecido, com ordem de remessa.